Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726677-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante repisa a necessidade de antecipação da tutela recursal e aponta existência de contradição ante a ausência de pedido de efeito suspensivo. Contudo, razão não lhe assiste. Não se constata na Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame da matéria, incabível pela estreita via dos aclaratórios. Demais, o indeferimento da pretensão antecipatória ocasiona o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e não no duplo efeito, de modo que eventual efeito suspensivo resta obstado. Não há contradição, uma vez que a pretensão antecipatória foi analisada e indeferida. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator